Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-73.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Comprovação da existência de contrato inadimplido cujo crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Art. 293 do Código Civil – Regularidade do débito –

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Comprovação da existência de contrato inadimplido cujo crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Art. 293 do Código Civil – Regularidade do débito – Comprovação da existência da contratação, das compras realizadas e assinatura do cadastro e compra parcelada realizadas cuja autenticidade não foi impugnada – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Honorários sucumbenciais recursais arbitrados em observância ao art. 85, §11 do CPC.
Recurso não provido.